Tribunal: TJMT
Processo: 1033795-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033795-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), GILBERTO BORTOLOZZO - CPF: 207.656.651-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR –– LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2o DO ARTIGO 3o DO DL 911/69 – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O prazo para purgação da mora é de 05 (cinco) dias após executada a liminar, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-lei 911 /69, independentemente da citação do réu/devedor ou do fato de o veículo ter sido apreendido sob a posse de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
autos sob no 1000948-43.2024.8.11.0052 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo automotor, bem como determinou que o bem permaneça na Comarca, junto ao depositário indicado pela parte autora no ID 173710456, Sr. REGIS QUEIROZ ALVES, inscrito no CPF sob no 977.733.601-20, até o término do prazo de resposta da parte requerida, sob as penas da lei. Consignou que transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao local de interesse da parte autora. Após executada a liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (§ 2.o do artigo 3.o do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), a parte requerida poderá optar pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, por meio dos valores apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o bem restituído ao mesmo livre de qualquer ônus.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que ante “e o inadimplemento contratual da Agravada em relação às parcelas contidas no contrato de garantia por alienação fiduciária juntado aos autos, o Banco Agravante, escorado no Decreto Lei 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei 10.931/2004, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar. Após recebimento a inicial e a análise prévia da condição da ação, o MM Juízo a quo, deferiu a liminar de forma diversa ao que prescreve o DL.911/1969” (id. 255005165 - Pág. 2).

Menciona que “a decisão agravada determina a permanência do bem na Comarca, o que vai de encontro à legislação pátria. Conforme será demonstrado a seguir, tal decisão deve ser integralmente reformada para que a posse seja consolidada em favor do banco após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar, independente da citação do réu, além de que, uma vez mantido o veículo na comarca de apreensão, que difere da comarca de sua sede e pátio, deverá o autor arcar com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor que possivelmente será aferido em caso de venda ou alienação do bem, bem como ao indevido pagamento de tributos.” (id. 255005165 - Pág. 3).

Alega que é “possível extrair dos trechos em destaque que, após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, o agravado poderá efetuar o pagamento da integralidade da dívida no prazo previsto em lei, sendo- lhe o veículo restituído livre de qualquer ônus. Extrai-se, ainda, que a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após cinco dias, a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida, tal como é a diretriz do art. 3°, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69. Seguindo tal raciocínio, ainda da análise do texto da legislação aplicável à espécie, entende-se que o legislador elencou uma série de requisitos para que se efetive a apreensão do bem dado em garantia e consolidação da posse deste ao patrimônio do credor e, em nenhum momento, elencou como requisito a citação do devedor. Com efeito, é notório que esta é prescindível, sendo certo que, se efetivado o cumprimento da liminar, independente da citação da parte ré, começará a correr o prazo para purga da mora e consequente incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor, possibilitando, assim, sua venda. Referida situação é facilmente ilustrável, a realidade do país é que vários financiados passam os veículos a outras pessoas, vendem, emprestam e, assim, as instituições financeiras conseguem recuperar o bem com terceiros, e, invariavelmente, o Réu não é citado no momento da apreensão. Com isso, caso o teor da decisão liminar ora guerreada seja mantido, o Agravante ficará com o veículo desgastando no pátio do leiloeiro até que a agravado seja citada, e é sabido que variáveis podem ocorrer até a citação ser efetivada (fraude, apreensão do veículo por crime ou outros processos, ou por ilícitos administrativos – Detrans e etc) e a citação poderá acontecer, se acontecer, muito tempo depois. Ademais, cumpre ainda registrar, respeitosamente, que o processo está adstrito aos exatos limites impostos pela Lei. Se todos os veículos com grave de alienação fiduciária que forem apreendidos tiverem que aguardar a citação da parte Ré ou o “julgamento final” da demanda, não vai haver pátio nem para guarda-los. Em muitos casos a citação nos casos de busca e apreensão pode até se dar por edital, após a expedição de vários mandados e talvez anos depois, para completar a tríade processual, motivo pelo qual o legislador modificou o Decreto Lei no 911/1969 com as alterações da lei no 10.931/2004, culminando no art. 3o, 1o, da lei em comento” (id. 255005165 - Pág. 5/6).

Deduz que “o prazo para purgação de mora no texto legal está adstrito à execução da medida e independe da citação do réu para iniciar sua contagem, a alteração trazida pela Lei n. 10.931/2004 veio a este sentido: agilizar a retomada e possibilitar a venda do bem após o prazo para pagamento do débito (05 dias). O conteúdo do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei n. 911/1969 foi introduzido no diploma legal no sentido de facilitar o processo de retomada do bem, em decorrência da inadimplência do devedor, de modo a eliminar obstáculos à efetivação do direito do credor, para que, rapidamente, possa recuperar o valor correspondente ao seu crédito, não tendo ofensa aos princípios constitucionais, uma vez que o prazo da contestação foi dilatado, tanto em tempo quanto em matéria. Urge salientar que o prejuízo do Agravante resta demonstrado diante do enriquecimento indevido da Agravado. O Agravante despendeu recursos de seu patrimônio em favor da Agravada, que adquiriu o bem objeto da presente demanda, e que, por sua vez, é garantia fiduciária do contrato que instruiu a exordial. Após o cumprimento da liminar e ultrapassado o prazo legal de cinco dias sem que haja o pagamento do débito pela Ré, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e isso significa que o Autor poderá usar, gozar e dispor do bem, que são características inerentes a posse e propriedade, e por isso a r. decisão não pode tolher o direito do Autor” (id. 255005165 - Pág. 8).

Afirma que a “r. decisão agravado deixa claro que só após a citação iniciará o prazo de cinco dias para purga a mora e 15 (quinze) dias para contestar, sendo que, se o veículo for apreendido com terceiros, esta citação poderá demorar meses, ou até anos, perecendo e decaindo seu valor de mercado, com isso também será prejudicado o pagamento do próprio contrato e débito do devedor. Ademais, no tocante ao dano de difícil reparação, que por sua vez, fundamenta o presente recurso, caracteriza-se pela forma diversa com que o D. Juízo “a quo” tratou a matéria, alterando parcialmente o procedimento do Decreto-lei n. 911/1969 e indo contra os entendimentos balizados acerca da matéria aqui discutida. Cumpre esclarecer, ainda, que a presente demanda, bem como a legislação aplicável à espécie, tem por finalidade a busca e apreensão do veículo dado em garantia contratual, devido a inadimplência da Agravada, posto que vários contatos já foram realizados na tentativa de recebimento das parcelas vencidas, sem que a Agravada demonstrasse qualquer interesse em regularizar o contrato, sendo patente o deferimento do presente pleito, de modo que reste claro na decisão liminar outrora proferida que o prazo para purgação da mora decorre do cumprimento da liminar, independentemente se naquele ato efetivou-se ou não a citação. Destaca-se que não só o decurso de prazo para purga da mora ficou condicionada à citação, mas também a retirada do bem na comarca. Se a garantia não for apreendida liminarmente, e vendida rapidamente, o dano causado ao agravante será de difícil reparação, haja vista que o Agravado sequer demonstrou interesse de saldar o seu débito amigavelmente, mantendo-se inadimplente por todo este tempo e o bem que é garantia do contrato, e que notoriamente serviria para o Agravante recuperar o seu crédito, após apreendido pode e vai se deteriorar física e monetariamente e não poderá saldar ou amortizar o débito da Agravado como deveria e no montante que deveria. A possibilidade de o veículo ser apreendido e vendido por preço que possa pagar a dívida a qual garante ou pelo menos amortizar grande parte também se esvai, caso isso seja feito somente após a citação, o débito do Agravado também aumentará com o tempo inversamente proporcional com o que acontecerá com o bem dado em garantia. O Agravante busca apenas o cumprimento da Lei, preservando, contudo, os princípios da ampla defesa e do contraditório” (id. 255005165 - Pág. 11/12).

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela indeferida (id. 256060677 - Pág. 1/4).

Embargos de declaração manejado pelo recorrente, sendo rejeitado

monocráticamente (id. 258459182 - Pág. 1/5).

Sem contrarrazões (id. 256832694 - Pág. 1).

Viram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
autos sob no 1000948-43.2024.8.11.0052 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo automotor, bem como determinou que o bem permaneça na Comarca, junto ao depositário indicado pela parte autora no ID 173710456, Sr. REGIS QUEIROZ ALVES, inscrito no CPF sob no 977.733.601-20, até o término do prazo de resposta da parte requerida, sob as penas da lei. Consignou que transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao local de interesse da parte autora. Após executada a liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (§ 2.o do artigo 3.o do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), a parte requerida poderá optar pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, por meio dos valores apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o bem restituído ao mesmo livre de qualquer ônus.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge-se, a saber, quanto a possibilidade de manutenção do bem apreendido, em sede de execução de liminar concedida nos moldes do Decreto-Lei n.o 911/69, na Comarca do Juízo e do prazo de permanência.

DECIDO
.

Embora a parte agravante sustente a inexistência de obrigação de manter o veículo na comarca onde tramita a Ação de Busca e Apreensão, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Digo isso porque a impossibilidade de remoção do veículo da Comarca é medida de cautela, pois o veículo apreendido deve ser mantido na própria Comarca onde reside o devedor, visando resguardar direitos dele de, tão logo efetuada a purgação da mora, ter o veículo imediatamente devolvido.

É evidente que tal circunstância conduz à conclusão lógica de que, transcorrido o referido prazo, não haverá impedimento para que a instituição financeira adote as medidas legais cabíveis em relação ao bem questionado, incluindo a possibilidade de removê-lo para local que lhe for mais conveniente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAI no 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j.06/09/2011)” (AI 14470/2015, DES. JOÃO Fl. 4 de 7 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 62585/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Por outro lado, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, conforme expressamente dispõe o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada 'purgação da mora' –, contado tal prazo a partir da execução da liminar de busca e apreensão, consolida-se a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da citação do réu/devedor ou do fato de o veículo ter sido apreendido sob a posse de terceiro. Assim, o credor poderá dispor livremente do bem, removendo-o da comarca, alienando-o ou adotando qualquer outra medida que lhe aprouver."

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3a Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

Portanto, o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deixa claro que é plenamente possível a remoção do veículo para além dos limites territoriais da comarca em que foi apreendido, após a consolidação da propriedade fiduciária. Tal consolidação ocorre com o decurso do prazo de cinco dias destinado ao pagamento da dívida pelo devedor, prazo este que se inicia com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

Logo, a decisão combatida afronta, em parte, a norma prevista nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, que estabelece a contagem dos prazos para quitação da integralidade da dívida e para contestação a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da juntada de mandado de citação, ou seja, após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar, o credor poderá fazer o que bem entender com o veículo de sua propriedade.

Nesse diapasão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N . 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n . 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p . 225)

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJ-MT -
AI: 10093042320238110000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para tão somente fazer constar que flui o quinquídio para o pagamento da integralidade da dívida (“purgação da mora”) pelo devedor corresponda à data do cumprimento da medida de liminar, independentemente da citação do réu/devedor ou do fato de o veículo ter sido apreendido sob a posse de terceiro.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025